Tribunal: TJMT
Processo: 1031417-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031417-94.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LINDOVAL PEREIRA DA SILVA
RECORRIDA: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA. PEDRA ARREMESSADA POR VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora pleiteia ressarcimento de prejuízo de R$ 780,00 decorrente de dano em veículo causado por pedra arremessada por outro automóvel em rodovia administrada pela ré, bem como compensação por dano moral, tendo sido proferido julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se é necessária a reabertura da instrução processual para adequada apuração da responsabilidade civil pelos danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de ausência de intimação para apresentação de impugnação não prospera, pois houve regular ciência das partes quanto aos prazos processuais fixados em audiência, com previsão expressa de preclusão.
O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas deve assegurar a produção de provas relevantes para o deslinde da controvérsia.
A controvérsia fática acerca da dinâmica do evento danoso e da eventual responsabilidade da concessionária demanda dilação probatória, especialmente por meio de prova oral.
O indeferimento imotivado da prova testemunhal requerida compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.
A insuficiência dos elementos probatórios constantes dos autos impede o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução.
A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem são medidas necessárias para reabertura da fase instrutória e adequada elucidação dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e indeferimento imotivado de prova testemunhal necessária à elucidação dos fatos. 2. A regular intimação das partes para manifestação em audiência afasta alegação de nulidade por ausência de oportunidade de impugnação. 3. A constatação de cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 06/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031417-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDOVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 854.001.811-04 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026